Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600 DO CPP. REGRAMENTO PRÓPRIO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA e DANIEL SARAIVA VICENTE em favor de WAGNER PINTO DE ALENCAR. Os impetrantes se insurgem contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que não conheceu da apelação interposta contra sentença penal condenatória, por considerar que as razões recursais foram juntadas intempestivamente, em descumprimento ao §1o do art. 82 da Lei 9.099/95, segundo o qual, os termos e razões devem ser interpostos conjuntamente, dentro do prazo legal. Para tanto, sustenta que a ausência das razões recursais se trata de mera irregularidade processual que não obsta o seguimento do recurso interposto. Por fim, requer a concessão da liminar, a fim de obstar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No mérito, pugna pela concessão da ordem pleiteada, para que seja afastada a coação ilegal consistente na não apreciação das razões da apelação interposta.
2. O art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95 preconiza que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Com efeito, a Apelação Criminal que se resume à manifestação do interesse de recorrer, desprovida das razões recursais, não pode ser conhecida por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência - Lei n. 9099/95. Incabível a eventual aplicação subsidiária do disposto no art. 600 do CPP, porquanto existe regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95).
3. Sobre o tema o STF assim se manifestou: “(...) Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso de apelação cujas razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a legislação estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para arrazoar. - As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que dispõe a Lei no 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação processual penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei no 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade. As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna. Doutrina.”(HC 79843, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497).
4. No caso, quando da apresentação do termo de apelação (IDs 193149059 - Pág. 1 e 59279795 - Pág. 257), em 12/04/2024, os patronos do réu, ora paciente, indicaram que iriam apresentar as razões recursais em sede de instância recursal, as quais foram posteriormente apresentadas de forma intempestiva (IDs 195050161 - Pág. 1 e 59279795 - Pág. 267).
5. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão atacada, tendo em vista que, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a apelação que se resume à manifestação do interesse de recorrer, desacompanhada das respectivas razões e pedidos de reforma da sentença penal não deve ser conhecida por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência.
6. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
7. Sem custas e honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.